Tribunal: TJBA
Processo: 0372204-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0372204-97.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO ALMEIDA TORRES

Advogado(s)
:
BRUNO ALMEIDA TORRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CONTRATO FIRMADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTE A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL.

Após o pedido do réu de determinação de juntada da cópia do contrato de mútuo, o autor fez a juntada do referido contrato – Comprovante de solicitação de empréstimo - Crédito direto ao consumidor, o
réu pediu o desentranhamento do documento. Não cabimento. Respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa e inexistência de má-fé. Entendimento do STJ. Preliminar rejeitada.

Mérito.

COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO CONTRATO. DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0372204-97.2013.8.05.0001
, em que apelante
BRUNO ALMEIDA TORRES
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.